Tribunal: TJDFT
Processo: 0724431-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724431-17.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA COSTA contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. A decisão de ID 73063788 deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio judicial da quantia de R$ 113.588,70. A Agravante peticiona afirmando e demonstrando que, para a compra de apenas uma caixa, o preço é de R$ 159.706,61. É o relatório. Decido. Ante a demonstração de alteração do preço em decorrência do volume da compra, defiro o pedido para autorizar o e. Juízo de de origem a promover o bloqueio de R$ 159.706,61, nos termos da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília. 23 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator